Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712157-57.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA AGRAVADOS: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO EIRELI - ME, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, bem como, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018